Tribunal: TJES
Processo: 5003513-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003513-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDAC LTDA
AGRAVADO:
APA CONFEÇÕES S/A

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL - PROCESSO CIVIL – DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA – MERA MENÇÃO A PÁGINAS DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A decisão, conforme mandamento constitucional, deve possuir requisitos intrínsecos e extrínsecos de validade hábeis a conforma-se aos contornos da demanda e a satisfazer a fundamentação dada à questão apresentada;

2)
A simples referência às páginas do processo não possui a aderência necessária da motivação
per relationem
a invocar a sua validade.

3)
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003513-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDAC LTDA
AGRAVADO: APA CONFECCOES S/A
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003513-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDAC LTDA
AGRAVADO:
APA CONFEÇÕES S/A

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDAC LTDA. (“Valdac” ou “Agravante”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.842.622/0184-95, não se conformando com a r. decisão de fls. 432/433, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o n.º 0000936-81.2020.8.08.0048, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, Estado do Espirito Santo, promovida por APA CONFECCOES LTDA.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, a existência de nulidade da decisão que, segundo afirma, restou por demais genérica e sem dimensionar as razões pelas quais formatou o magistrado a constrição patrimonial em desfavor da recorrente.

No mérito sustenta que o deferimento da penhora de recebíveis de cartões de créditos/débitos junto as empresas atuantes no referido seguimento, como determinado pelo D. Juízo a quo, trata-se inequivocamente de penhora sobre o faturamento da Agravante e como tal deve obedecer às regras específicas previstas pela legislação processual civil.

Afirma, ainda que a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica será efetivada, unicamente, quando observados, impreterivelmente, os seguintes procedimentos essenciais: (i) a verificação de que, no caso concreto, a medida é inevitável, de caráter excepcional; (ii) a inexistência de outros bens a serem penhorados; (iii) o esgotamento de todos os esforços na localização de bens, direitos ou valores, livres e desembaraçados, que possam garantir a execução; (iv) necessidade de nomeação de administrador, com a devida apresentação de forma de administração e esquema de pagamento; (v) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 857043.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada traz, a reboque de suas razões, um extenso rol de documentos que, segundo afirma, deveriam ter sido colacionados pela recorrente, impondo o improvimento do recurso.

É o relatório. Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 01 de março de 2021.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

03
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003513-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDAC LTDA
AGRAVADO:
APA CONFEÇÕES S/A

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDAC LTDA. (“Valdac” ou “Agravante”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.842.622/0184-95, não se conformando com a r. decisão de fls. 432/433, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o n.º 0000936-81.2020.8.08.0048, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, Estado do Espirito Santo, promovida por APA CONFECCOES LTDA.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, a existência de nulidade da decisão que, segundo afirma, restou por demais genérica e sem dimensionar as razões pelas quais formatou o magistrado a constrição patrimonial em desfavor da recorrente.

No mérito sustenta que o deferimento da penhora de recebíveis de cartões de créditos/débitos junto as empresas atuantes no referido seguimento, como determinado pelo D. Juízo a quo, trata-se inequivocamente de penhora sobre o faturamento da Agravante e como tal deve obedecer às regras específicas previstas pela legislação processual civil.

Afirma, ainda que a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica será efetivada, unicamente, quando observados, impreterivelmente, os seguintes procedimentos essenciais: (i) a verificação de que, no caso concreto, a medida é inevitável, de caráter excepcional; (ii) a inexistência de outros bens a serem penhorados; (iii) o esgotamento de todos os esforços na localização de bens, direitos ou valores, livres e desembaraçados, que possam garantir a execução; (iv) necessidade de nomeação de administrador, com a devida apresentação de forma de administração e esquema de pagamento; (v) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 857043, sustentado na probabilidade do direito observada à luz da imprescindível fundamentação da decisão, conforme determinação constitucional.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada traz, a reboque de suas razões, um extenso rol de documentos que, segundo afirma, deveriam ter sido colacionados pela recorrente, impondo o improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o presente recurso, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre Ação de Execução, inicialmente distribuída pela Agravada em face da Agravante perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional III do Jabaquara, da Comarca de São Paulo, autuada sob o nº 1017033-16.2019.8.26.0003, na qual supostamente apontou ser credora da quantia de R$ 1.064.207,67 (um milhão, sessenta e quatro mil, duzentos e sete reais e sessenta e sete centavos), proveniente de duplicatas.

Naquele feito, a Agravada requereu, e lhe foi deferido, pedido de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da Agravante (17.10.2019), disso resultando o bloqueio de R$ 41.619,26 (quarenta e um mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos.

A Agravante distribuiu os Embargos à Execução autuados sob o nº 1023233-39.2019.8.26.0003 (redistribuídos posteriormente a comarca de Serra sob o nº 0000939-36.2020.8.08.0048) sustentando a quitação do débito.

Após o bloqueio que culminou na penhora de R$ 38.574,82 (trinta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) nas contas da recorrente, esta ingressou nos autos requerendo o desbloqueio do valor, alegando em síntese: i) da impossibilidade de realização de atos de constrição no referido processo executivo tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, autuados sou o n.º 0000939-36.2020.8.08.0048 e ii) da fata de interesse da Agravada no prosseguimento da ação executiva tendo em vista que a dívida em questão encontra-se quitada conforme documentos acostados as fls. 450-457 dos autos dos Embargos à Execução.

A Agravada solicitou ao D. Juízo de piso novo pedido de penhora de recebíveis da empresa recorrente (Doc. 16), tendo este, em decisão de fls. 412 (Doc. 17), reconhecido que os Embargos à Execução foram recebidos no efeito suspensivo o que impedia o deferimento de qualquer ordem de penhora, via de consequência, indeferiu o pedido de penhora de recebíveis, bem como determinou o desbloqueio dos valores de fls. 356/357 (vide Doc. 13).

Posteriormente a Agravada solicitou (Doc. 18) e lhe foi deferido (Doc. 19),
via pedido de reconsideração
, o estabelecimento dos atos expropriatórios o que culminou no deferimento da penhora de recebíveis detidos pela Agravante junto as operadoras de cartão de crédito. Desta decisão é que a recorrente interpõe o presente recurso sustentando, processualmente a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a impossibilidade de adoção da medida em desrespeito aos preceitos do art. 866 e seus parágrafos, conforme dita o CPC.

Eminentes pares, tendo em vista a alegação de nulidade da decisão, entendo por transcrevê-la, com o desiderato único de firmar o entendimento de que, com relação ao argumento ventilado no recurso, o magistrado, no presente caso, não expôs a completude dos fundamentos pelos quais entende pertinente a penhora sobre o faturamento da empresa.

Eis a síntese da decisão agravada, no que é pertinente:

O exequente apresentou pedido de reconsideração da decisão de fls. 412/416, contudo, não lhe assiste razão. Considerando que no momento da prolação da decisão a execução estava suspensa em razão do efeito suspensivo atribuído aos embargos, os pedidos formulados pelo exequente não foram acolhidos em obediência às normas procedimentais que vedam, nesse contexto, a realização de atos de expropriação e constrição na ação executiva. Entretanto, nesta data foi proferida nova decisão nos autos em apenso (nº 0000939-36.2020.8.08.0048), revogando o efeito suspensivo anteriormente conferido. Dessa forma, a execução retoma seu curso regular, o que possibilita o acolhimento do pedido de penhora reiterado na petição de fls. 417/431. Limito-a, contudo, a 5% (cinco por cento) do total de recebíveis mensais, a fim de que a atividade econômica da executada não seja comprometida. Defiro, portanto, a penhora mensal de 5% (cinco por cento) do total de recebíveis de cartão de crédito e débito que a empresa executada Valdac Ltda (matriz e filiais) possua com as empresas relacionadas às fls. 402 (Cielo, Redcard, Banco Safra, Pagseguro Internet e Stone), determinando a intimação destas para não os repassar à executada, na forma do art. 855, I do CPC. Além disso, referidas empresas deverão, nos 15 (quinze) dias úteis seguintes à intimação, depositar mensalmente em Juízo as quantias devidas à executada, à razão acima mencionada até o limite do crédito exequendo (R$ 1.113.076,56), ou informar eventual impossibilidade para fazê-lo. Transcorrido o prazo supramencionado, renove-se a conclusão. Cumpra-se o despacho de fls. 352, encaminhando-se o ofício ao Banco do Brasil S/A.

Quanto ao tema da nulidade é de conhecimento geral que cabe ao julgador enfrentar os fundamentos relevantes e a prova existente nos autos e dizer ao jurisdicionado porque acolheu ou não a sua pretensão, sob pena de, não agindo assim, o órgão julgador afrontar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição Federal como cláusulas pétreas (artigo 5º, inciso LV), deixando de contemplar os requisitos extrínsecos e intrínsecos de uma decisão.

No contexto do enfrentamento da questão formal apresentada, entendo que a previsão constitucional, reforçada pela norma pertinente no Código de Processo civil elege alguns requisitos – formalidade – para que seja a decisão judicial hábil a produção dos efeitos, sendo, um deles, pertinente a construção do direito de defesa das partes.

Desta forma, não compreendida somente a parcela recursal que se diz irresignada com certo tópico da decisão, posso observar que as alegações da recorrente são comprovadas pela própria peça recursal que, em suma, demonstra todos os argumentos que são postados no sentido de reformar a decisão recorrida, inclusive no que é pertinente ao feito originário.

Conforme redação expressa no Código Civil, em seu artigo 489:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Do que extraio, o acolhimento do fundamento para deferir o percentual a referência genérica aos seguintes termos, pelo magistrado condutor do processo:

[...] Dessa forma, a execução retoma seu curso regular, o que possibilita o acolhimento do pedido de penhora reiterado na petição de fls. 417/431 [...]

Noto que as razões do acolhimento do pedido de penhora, afora o afastamento do efeito suspensivo, não se fazem presentes, tampouco o motivo de ter se adotado a modalidade especificada.

A partir do contexto narrativo exposto na decisão não se infere o substrato jurídico de acolhimento, dentro das quatorze páginas que foram apresentadas pela recorrente, o magistrado singelamente aponta a possibilidade do pedido de penhora reiterado na petição, sem que, contudo, tenha tido o cuidado de se debruçar sobre quais fundamentos suprimiu o direito aos recebíveis da recorrente.

Nesta sistemática, entendo que sequer se mostra cabível a adoção da fundamentação
per relationem
para que seja a mesma convalidada, já que as páginas citadas mencionam sobre a inexistência de penhora hábil a suportar o pedido de efeito suspensivo dos embargos a execução, situação de extrema necessidade da recorrida (exequente), ser a recorrente considerada, segundo as afirmativas da recorrida, uma devedora contumaz, ou, ainda, ofertado, conforme narrativa, informações falsas.

Sobre a questão da nulidade esse tem sido o reiterado entendimento desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ART. 489 DO CPC ACOLHIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]. 2. O Código de Processo Civil (art. 489), com o escopo de reduzir o número de decisões com fundamentação deficiente, elencou expressamente as hipóteses em que a sentença não será considerada fundamentada. 3. A decisão judicial com fundamentação sucinta não representa, necessariamente, ausência de fundamentação. 4. A decisão objurgada não possui fundamentação adequada na medida em que sequer aponta as razões do comando judicial, restringindo-se a indeferir a medida pugnada pelo ora recorrente. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006650, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apresenta-se nula a decisão que se ressente de fundamentação. Por sua vez, não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda . (REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 2. 3.4.5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140084523, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003513-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDAC LTDA
AGRAVADO:
APA CONFEÇÕES S/A

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL - PROCESSO CIVIL – DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA – MERA MENÇÃO A PÁGINAS DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A decisão, conforme mandamento constitucional, deve possuir requisitos intrínsecos e extrínsecos de validade hábeis a conforma-se aos contornos da demanda e a satisfazer a fundamentação dada à questão apresentada;

2)
A simples referência às páginas do processo não possui a aderência necessária da motivação
per relationem
a invocar a sua validade.

3)
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.